Tribunal: STF
Processo: ARE 1564755
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 34, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. Pretensão indenizatória julgada procedente pelo magistrado de origem, que condenou o ente público ao pagamento de danos morais, e a título de danos materiais, pela desapropriação indireta, uma indenização a ser arbitrada em liquidação de sentença, após a realização de perícia judicial para avaliação do imóvel a partir do valor de mercado do metro quadrado e demais parâmetros técnicos aplicáveis ao caso, corrigida monetariamente.



     2. A controvérsia instaurada consiste em apurar se é devida a compensação financeira pela desapropriação indireta, bem como se a conduta gerou o dever de indenizar moralmente os autores. 



    3. Uma vez consumada a desapropriação indireta e estando a área expropriada no município de São Luís, configurada está a legitimidade passiva deste para figurar no polo demandado da lide, assim como para pagar a indenização, já que a área foi efetivamente incorporado ao seu patrimônio público. 



    4. Acerca da possibilidade e cabimento de danos morais em desapropriação indireta, já se manifestou a Corte Superior: “Quanto ao dano moral, a jurisprudência entende que, ainda que a desapropriação indireta, por si só, já traga incômodo ao particular, deve ser analisada de forma especifica, sob pena de a indenização alcançar fatos cotidianos que não tem o condão de gerar o dever de indenizar” (STJ - AgInt no AREsp: 2182866 PR 2022/0242003-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2023). 



    5. Apelação a que se dá parcial provimento apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos.”



    Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para que o item 5 da ementa passasse a ter a seguinte redação: “ 5 – Apelação a que se dá parcial provimento apenas para reduzir a condenação por danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos” (eDOC 39).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao decidido no julgamento da ADI 2332.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “O acórdão manteve, equivocadamente, a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, violando tanto o art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 quanto a decisão do STF na ADI 2332” (eDOC 42, p. 11).



    A Vice-Presidência do TJMA determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para juízo de adequação à luz dos Temas Tema 126, 184, 210, 211 e 1.073 do STJ (eDOC 47).



    A Segunda Câmara de Direto Público deu parcial provimento ao recurso de apelação para adequar o acórdão aos precedentes qualificados do STJ. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 49, pp. 1-2):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TEMAS REPETITIVOS DO STJ EXCLUSIVAMENTE NO QUE SE REFERE A JUROS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO.



     I. CASO EM EXAME 



    1. O Município de São Luís interpôs recurso especial e extraordinário contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que, ao julgar apelação em ação de indenização por desapropriação indireta, deu parcial provimento ao apelo apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais. 



    2. A ação indenizatória foi ajuizada pelos autores sob alegação de que foram desapropriados pelo Município de São José de Ribamar, mas que a área posteriormente foi reconhecida como pertencente ao Município de São Luís, integrando-se ao patrimônio público e sendo convertida em bairro urbanizado. 



    3. A Vice-Presidência do Tribunal Estadual determinou o reexame da decisão colegiada, à luz dos precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 126, 184, 210, 211 e 1.073, que tratam de juros compensatórios, juros moratórios e honorários advocatícios em desapropriação. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    4. Há quatro questões em discussão: (i) a incidência dos juros compensatórios na desapropriação indireta; (ii) a fixação dos honorários advocatícios; (iii) o termo inicial dos juros moratórios; e (iv) a possibilidade de cumulação entre juros compensatórios e moratórios.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O Tema 126 do STJ estabelece que os juros compensatórios na desapropriação indireta são de 12% ao ano até 11/06/1997 e, após essa data, limitados a 6% ao ano. 



    6. O Tema 184 do STJ determina que os honorários advocatícios em desapropriação devem observar os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/41, variando entre 0,5% e 5% da diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada judicialmente.



     7. O Tema 210 do STJ fixa que os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, divergindo do marco inicial estipulado na sentença recorrida. 



    8. O Tema 211 do STJ prevê que os juros compensatórios incidem somente até a expedição do precatório original, não podendo ser cumulados com juros moratórios. 



    9. O Tema 1073 do STJ restringe a aplicação das Súmulas 12, 70 e 102 do STJ apenas a casos ocorridos até 12/01/2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34, tornando inviável a cumulação dos juros após esse marco temporal.



     IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Recurso parcialmente provido para ajustar a decisão aos precedentes qualificados do STJ, determinando-se que: 



    (i) os juros compensatórios sejam de 12% ao ano até 11/06/1997 e, após essa data, limitados a 6% ao ano;



     (ii) os honorários advocatícios sejam reduzidos para 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente proposto e o montante fixado na indenização judicial;



     (iii) os juros moratórios incidam a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento do pagamento;



     (iv) não haja cumulação entre juros compensatórios e juros moratórios após 12/01/2000. 



    Tese de julgamento: "Os juros compensatórios em desapropriação indireta devem observar a limitação de 12% ao ano até 11/06/1997 e 6% ao ano após essa data, os juros moratórios incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao vencimento do pagamento, e não há possibilidade de cumulação entre juros moratórios e compensatórios após 12/01/2000."



    Após, o apelo extremo foi inadmitido ante a necessidade de análise de matéria infraconstitucional e pela incidência do óbice da súmula 284 (eDOC 56).



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. 



    Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmula 284 do STF e pela necessidade de exame de norma infraconstitucional. 



    Entretanto, a parte Agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário, não impugnou de forma específica o fundamento relativo à Súmula 284 do STF.



    O recurso de agravo, portanto, não ataca um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (Súmula 284 do STF). 



    Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.” (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Recursos contra expedição de diploma. Julgamento conjunto. Intempestividade dos recursos extraordinários. Interposição fora do tríduo legal. Súmula nº 728/STF. Princípio da especialidade. Prazo recursal. Súmulas nºs 284 e 287 do STF. Argumentos não infirmados. Não provimento. (...) 3. A deficiência das razões do agravo,  dissociadas  da fundamentação desenvolvida por ocasião do juízo negativo de admissibilidade proferido pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, atrai a incidência da Súmula nº 284/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.369.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.09.2022). 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.” (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  RAZÕES  DISSOCIADAS  DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.  SÚMULA 287  DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.167.882-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do recurso de apelação (eDOC 34, p. 9). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente